Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-12.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001157-12.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Constituição, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO FORTUNATO - CPF: 570.173.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SOCIEDADE LIMITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere a primeira fase da ação se exigir contas, tem-se que ela é objetiva no tocante a presença ou não dos requisitos formais do dever de prestar contas, não se admitindo discussão de mérito e valoração de documentos.

Assim, todas as teses suscitadas pelo Agravante em sede de contestação serão analisadas na segunda fase, onde o juízo “a quo” analisará as contas prestadas, declarando ao final eventual saldo credor ou devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALERIANO FRANCISCO SALES
em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1001157-12.2017.811.0002 – ação de exigir contas com pedido de tutela provisória – proposta por
ADRIANO SALES
-

julgou parcialmente procedente o pedido de prestação de contas e condenou requerido a prestar contas de sua administração frente a empresa INESP no anto de 2016 e nos 05 (cinco) anos anteriores (2015-2011), ainda, a necessidade de esclarecer:
a)
A destinação do valor de R$ 850.000,00 (participação/divisão de lucros), em especial, prestar contas de que realmente houve esse repasse;
b)
Prestar contas de q
uais valores e pagamentos foram realizados ao autor a título de divisão de lucros ou pró-labore no período de 2013 a 2016, em especial, quanto a quantia de
R$ 392.394,55;
c)
Prestar contas sobre as receitas e despesas/retiradas relacionadas aos colaboradores
Murilo Vieira Sales e Miriane Vieira Sales, em janeiro de 2016;

d)

Prestar contas da destinação dada a 01 (um) digestor para ossos, modelo a seco, 5.500 l, 40 cv Cód. FINAME 1082809;0 2 (dois) digestores para ossos, modelo a seco, 5.500 l, 40 cv Cód. FINAME 1082809 e 01 (uma) caldeira horizontal a lenha c/ 03 passe.
Ainda que o mesmo deverá prestar as contas de forma adequada e
especificar notadamente a aplicação dos valores, eventuais despesas e o respectivo saldo, instruídas com documentos justificativos (CPC – art. 551), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora, porventura apresentar, nos termos da lei (CPC - §2º, art. 550).
Condenou
o requerido ao pagamento das custas e da verba honorária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a natureza e importância da causa, ao zelo do trabalho profissional, ao lugar da prestação dos serviços e ao tempo despendido (CPC - § 8º, art. 85). Na hipótese de inércia ou impossibilidade de prestação das contas, determinou a intimação do autor para que, no prazo de 15 dias, apresente as contas de forma adequada, sem prejuízo de eventual realização de exame pericial a ser determinado por este juízo.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o Apelado na qualidade de sócio do Apelante ajuizou ação de exigir contas da sociedade empresária INESP dos últimos 05 anos.

Aduz que prestou contas no id 67050476 (processo de origem) respondendo todos os questionamentos apresentados pelo Agravado, bem como apresentou balanços contábeis dos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, livro diário e os documentos que dão suporte às respostas dos questionamentos.

Ainda, que no curso do processo e a pedido do perito judicial, apresentou os diários de 2013 a 2018, livro razão desde 2013; ECF ́s e Declarações de Imposto de Renda.

Que instado à especificação de provas, o Agravante postulou a produção de provas oral e pericial, inclusive, com oitiva do contador da empresa – Sr. Luiz Alberto Pereira Fattori – a respeito dos questionamentos da prestação de contas.

Que o juízo saneou o feito, delimitando as questões controvertidas sobre a forma da prestação de contas apresentada e sobre os questionamentos da petição inicial, deferindo a produção das provas ora e pericial.

Assevera que a produção da prova oral foi postergada para ser realizada após a conclusão da prova pericial.

Alega que apresentado o laudo pericial o Agravante impugnou referido laudo e pediu esclarecimentos na forma dos arts. 469, 473, IV e 477, §3º do CPC.

Aduz que apresentou manifestação requerendo que o perito prestasse os esclarecimentos quanto ao pedido de complementação de honorários periciais.

Que o juízo determinou ao expert a resposta dos quesitos apresentados no pedido de esclarecimentos sem qualquer complementação de honorários.

Consigna que a despeito da ausência de conclusão da prova pericial – posto que pendente os esclarecimentos do perito, determinados pela decisão id 38629776 (autos de origem) – e ausente a produção da prova oral deferida id 10925877, foi revogada em sentença a produção das provas já deferidas, sendo prolatada a decisão agravada 17/03/2021 condenando o Embargante a prestar as contas de sua administração.

Defende que a decisão agravada deve ser anulada pelo cerceamento de defesa, no mérito, reformada, já que as contas foram devidamente prestadas, não pairando pendências suscetíveis das premissas adotadas pela sentença apelada.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, posto que julgado sem a conclusão das provas pericial e oral deferidas – implica nulidade do julgamento, por violar o art. 7º o CPC.

Assevera que na contestação apresentou argumentos para desvincular sua obrigação de prestar contas de forma diversa da apresentada, oferecendo demonstrativos contábeis e documentos que explicavam os questionamentos solicitados pelo Autor, inclusive, alegando reuniões a respeito das questões em litígio, algumas celebradas em atas de reuniões e outras em reuniões sem a elaboração de atas, mas com presença de testemunhas; que também apresentou no curso do processo os diários de 2013 a 2018, livro razão desde 2013; ECF’s e Declarações de Imposto de Renda.

Consigna que a decisão que promoveu o saneamento do feito e delimitou os pontos controvertidos sobre a forma da prestação de contas, deferiu produção de prova oral e pericial, sendo postergada a prova oral para após a conclusão da prova pericial.

Destaca que O art. 550, §2º do CPC, reconhece que a 1ª fase da ação de exigir contas deve observar a forma do capítulo X do título I do Livro, ou seja, o saneamento na forma do art. 357 do CPC e produção das provas deferidas sobre os fatos controvertidos delimitados.

Que a despeito da ausência de produção da prova oral, e, ausência de conclusão da prova pericial que está pendente de esclarecimentos do perito pela decisão id 38629776, a r. Sentença baseou-se no laudo pericial incompleto para formar a sua convicção de que as contas não foram satisfatoriamente prestadas pelo Apelante.

Destaca que a convicção do juízo sobre a necessidade de prestação de contas foi formada a partir de laudo pericial incompleto.

Afirma que o Agravante tem direito na forma do art. 477, §3º do CPC.

Defende que a decisão agravada não poderia recusar a produção de prova oral, posto que já deferida.

Que a decisão revogou a conclusão da prova pericial e prova oral anteriormente deferidas, baseando-se em laudo incompleto e julgou procedente o pedido para determinar

ao Apelante a prestação de contas.

Que houve flagrante violação dos arts. 7º c/c 357, 477, §3º e 550, §2º do CPC, violando o precedente do REsp 184.472/SP, erigindo cerceamento de defesa.

Que o vício da decisão agravada é insanável, devendo ser anulada, para que a prova pericial seja concluída nos termos da decisão id 38629776 (autos de origem) respondendo aos quesitos de esclarecimentos apresentados pelo Agravante, assim como seja realizada a prova oral na forma deferida pela decisão id 10925877 (autos de origem), após a conclusão da prova pericial.

No mérito, que as contas foram devidamente prestadas, com conclusão da perícia pela existência de créditos da empresa com o Agravante e os questionamentos foram satisfatoriamente respondidos.

Alega que sobre o pagamento de pró-labore de 2013 a 2016 ou distribuição dos lucros – que falta análise pelo magistrado.

Defende que o Agravado não tem direito a pró-labore, tendo em vista que não exercia a administração na empresa.

Afirma que se o Agravado nunca exerceu administração da empresa, não cabe ao Agravado direito à pro-labore, porque isso representa violação expressa dos arts. 152 da Lei Federal 6.404/1964; 12, “V”, f” da Lei Federal 8.212/1991; e 1.071, IV do Código Civil.

Ainda, a prova oral suprimida pelo magistrado a quo impediu que a oitiva das testemunhas encerrasse esse assunto, já que não existiu qualquer Ata deliberativa sobre pró-labore ao Agravado.

Sustenta que prestou conta demonstrando que o Agravado recebeu R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) em 2015 título de distribuição de lucros.

Que o próprio Agravado trouxe aos autos sua declaração de IRPF 2016/2015 onde declarou à Receita Federal que recebeu R$ 850.000,00 em 2015 a título de distribuição de lucros.

Afirma que o Agravado recebeu adiantamentos de distribuição de lucros, registrados na contabilidade apresentada e, nunca pro-labore, na importância de R$ 392.394,55 (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); que inexiste pro-labore de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Aduz que o Agravado trouxe suas declarações de imposto de renda de 2013 a 2016 e nunca registrou o recebimento de pro-labore da INBESP.

Ainda, que na DIRPF 2013/2014 o Apelado registrou que teria recebido rendimentos tributáveis – não necessariamente pro-labore – no total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da INBESP, portanto, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais. E a título de distribuição de lucros, o próprio Apelado declarou à Receita Federal ter recebido R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no ano de 2013.

Na DIRPF 2016/2015, o Agraado registrou que teria recebido rendimentos tributáveis – não necessariamente pro-labore – no total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da INBESP, portanto, o valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

E a título de distribuição de lucros, o próprio Agravado declarou à Receita Federal ter recebido R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) a título de distribuição de lucros. Além disso, também declarou à Receita Federal ter recebido em 2015 o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) como incorporação de reservas de capital.

Destaca que não houve questionamento do Agravdo sobre valor de R$ 2.500.000,00.

Portanto, que não há o que se prestar contas, porque os documentos apresentados supracitados são suficientes, nos termos do art. 6º, XVII, ‘b’ da Lei Federal nº 7713/88, art. 7º, §1º da Lei Federal 9.250/1995 e do art. 71 da Lei Federal 3.470/1958.

Quanto aos esclarecimentos sobre as retiradas de Murilo Vieira Sales e Mariane Vieira Sales, que foi devidamente comprovada na contestação as retiradas do colaborador.

Ainda, que se os documentos não fossem suficientes para esclarecer essa obviedade, a prova oral que foi deferida e suprimida pela sentença, teria sido suficiente para a questão.

Quanto ao digestor e caldeira, a r. Sentença determinou: “(...) d) Prestar contas da destinação dada, que mais uma vez o Magistrado não analisou as provas apresentadas.

Que os digestores foram enviados por comodato para a empresa MCL Indústria e Comércio de Derivados de Carnes Ltda. e a caldeira vendida também a MCL, conforme notas fiscais anexadas na defesa.

Assevera que já cumpriu o art. 551 do CPC, e, sequer haveria necessidade da ação de prestações de contas se o Agravado – irmão do Agravante tivesse lhe procurado e consultado a contabilidade da empresa.

Afirma ser absolutamente improcedente a ação de exigir contas, assim como deve ser reformada a sentença, porque o Apelado não comprovou a recusa do Agravante em lhe prestar contas, além do que, os argumentos da contestação, e, os documentos supracitados cumprem fielmente a obrigação do Agravante na prestação de contas.

Pugna pela reforma da decisão agravada, que seja julgado improcedente os pedidos do Agravado, reconhecendo devidamente cumprida a prestação de contas pelo Agravante na forma da contestação e documentos apresentados, assim como a inversão do ônus da prova, já que o Agravante nunca se negou em prestar contas ao Agravado e assim que cobrado apresentou a prestação de contas e os esclarecimentos necessário, é medida que se impõe.

Ainda, que a sentença é omissa quanto ao reconhecimento de crédito do Agravante com a INBESP, com responsabilidade do Agravdo na proporção de sua responsabilidade social.

Sustenta que se a prova pericial incompleta for considerada suficiente para a manutenção da decisão Agravada ao invés da sua anulação por cerceamento de defesa, a r. Sentença deveria dar cumprimento ao art. 552 do CPC, constituindo o título executivo do Agravlante em face da INBESP com responsabilidade solidária do Agravado enquanto sócio, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

Que o laudo pericial afirmou que até 31/12/2013 o Agravante tinha emprestado à sociedade INBESP o valor de R$ 10.043.062,92 (dez milhões quarenta e três mil sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), e, recebido de volta somente R$ 4.029.658,64 (quatro milhões vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

Portanto,

tendo em vista a conclusão do laudo pericial, representa obrigação da INBESP devolver ao Agravante (Valeriano) o saldo do empréstimo que fez em 2013, no montante de R$ 6.013.404,28 (seis milhões treze mil quatrocentos e quatro reais e vinte e oito centavos), com atualização monetária e juros de mora desde 31/12/2013, conforme prescreve o art. 591 do Código Civil.

Ainda, que a responsabilidade do Agravado, considerando a alteração do contrato social, é limitada a R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), de forma subsidiária nos termos do art. 1.024 do Código Civil.

Requer, o conhecimento e provimento do presente recurso para:

I – Em preliminar, reconhecendo o cerceamento de defesa da sentença, por violar os arts. 7º c/c 357,477, §3º e 550, §2º do CPC e o precedente do STJ no REsp 184.472/SP, por ter promovido o julgamento sem realizar a prova oral deferida na decisão id 10925877 e sem concluir a prova pericial com a resposta dos esclarecimentos dos quesitos id 29780328 e deferidos pela decisão id 38629776, anulando a sentença apelada e determinando a conclusão da prova pericial e realização da prova oral nos termos das decisões id 29780328 e id 38629776;

II – No mérito, a reforma da decisão

para:

a)
Julgar improcedente a ação de exigir contas, reconhecendo que as contas foram satisfatoriamente prestadas pelo Agravante através dos argumentos da contestação id 6705476, e, documentos id 6705568 a 6705651; id 22283707 a 22283711; e id 23363117 a 23367925; e pela não demonstração de recusa do Agravante em prestar contas ao Agravdo, que não procurou sequer a contabilidade da empresa INBESP para obter os documentos anexados aos autos;

b)
Indeferir a prestação de contas sobre suposto pro-labore mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais ao Apelado, que somariam R$ 392.394,55 entre 2013 a 2016, ante a violação dos arts. 152 da Lei Federal 6.404/1964 c/c 12, V, “f" da Lei Federal 8.212/1991 e 1.071, IV do Código Civil, considerando que o Agravado nunca exerceu administração da INBESP, e, as próprias declarações de Imposto de Renda apresentadas pelo Agravado

na forma do art. 7º, §1º da Lei Federal 9.250/1995 demonstram que apenas em alguns períodos o Apelado recebeu receitas tributáveis (não pró-labore) de valores mensais entre R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e R$ 1.950,00 (um mil e novecentos e cinquenta reais);

c)
Indeferir nova prestação de contas e cobrança de distribuições de lucros do valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), porque na forma do art. 7º, §1º da Lei Federal 9.250/1995 c/c arts. 6º, XVII, “b" da Lei Federal 7.713/1988 e 71 da Lei Federal 3.470/1958, o próprio Agravado declarou em sua DIRPF 2016/2015 (id 22283562, p. 5) ter recebido o valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), devidamente confirmada pelo Livro Diário id 6705581;

d)
Indeferir nova prestação de contas e cobrança de distribuição de lucros entre os períodos de 2013 e 2016, posto que as próprias Declarações de Imposto de Renda apresentadas pelo Agravado na forma do art. 7º, §1º da Lei Federal 9.250/1995, e, as demonstrações contábeis id 23363117 a 23367925 nos termos dos arts. 16 da Lei Federal 9.779/1999 regulamentada pelas IN RFB 1.422/2013 e suas sucessoras, comprovam as distribuições de lucros realizadas ao Agravado;

e)
Indeferir nova prestação de contas sobre as retiradas de Murilo Vieira Sales e Miriane Vieira Sales, considerando que os documentos id 6705611, 6705606 e 6705623, somados aos esclarecimentos prestados na contestação id 6705476, comprovam que as retiradas referem-se a dinheiro de propriedade dos citados colaboradores, que realizaram empréstimos não remunerados à INBESP, com a comprovação das transferências de suas origens;

f)
Indeferir nova prestação de contas sobre o digestor e caldeira, considerando os esclarecimentos prestados na contestação id 6705476 e os documentos id 6705651 confirmando o comodato e venda realizados com a empresa MCL Indústria e Comércio de Derivados de Carnes Ltda;

g)
Reconhecer que as pretensões de desconstituição dos lucros distribuídos e declarados ao Apelado nas demonstrações contábeis e Declarações de Imposto de Renda enviadas pelo próprio Apelado à Receita Federal; assim como constituição de direito a receber pro-labore, a despeito de contrariar a prova dos autos e os arts. 152 da Lei Federal 6.404/1964 c/c 12, V, “f" da Lei Federal 8.212/1991 e 1.071, IV do Código Civil; não são adequadas ao procedimento de exigir contas, competindo-lhe, se o caso, utilizar de procedimento de rito ordinário próprio para tais pretensões, se o caso, extinguindo o processo por inépcia da inicial, se não for o caso de reconhecimento da improcedência das pretensões no mérito;

h)
Na forma dos arts. 552 do CPC c/c 591, 1.024 e 1.052 do Código Civil, constituir ao Apelante (Valeriano) crédito apurado na perícia id 27619268, p. 49/50 no valor de R$ 6.013.404,28 (seis milhões treze mil quatrocentos e quatro reais e vinte e oito centavos) a ser lhe pago com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, como saldo de empréstimo realizado à INBESP pendente de restituição pela empresa, condenando o Apelado (Adriano) ao pagamento subsidiário, na qualidade de sócio responsável até o limite de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais).

III – A inversão do ônus da sucumbência, condenando o Agravado (Adriano) no ônus da sucumbência, revisando o valor da condenação dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões (id.n.º 93283246).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALERIANO FRANCISCO SALES
em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1001157-12.2017.811.0002 – ação de exigir contas com pedido de tutela provisória – proposta por
ADRIANO SALES
- julgou parcialmente procedente o pedido de prestação de contas e condenou requerido a prestar contas de sua administração frente a empresa INESP.

Inicialmente quanto à
preliminar de cerceamento de defesa
,
sob o argumento de foi julgado sem a conclusão das provas pericial e oral deferidas – que implicaria a nulidade do julgamento, por violar o art. 7º o CPC, tenho não socorre o Agravante.

A ação de prestação de contas visa apurar existência de crédito ou débito, pode sempre ser exigida de quem administra o bem, podendo ser manejada por quem tem o direito de exigir as contas como por quem deve prestá-las.

A ação de exigir contas está prevista nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil.

Art. 550
. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Trata-se de uma ação com procedimento dúplice, sendo que, na sua primeira fase, a ação de prestação de contas focaliza apenas e tão somente na existência da obrigação de prestar contas ou não, isto é, focaliza o mérito da pretensão deduzida, enquanto, na segunda fase, será examinada a correção ou não das contas prestadas, sendo então lançada a sentença reconhecendo a existência ou não de algum crédito ou dívida.

E como bem destacado pelo juízo quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante “(...) a produção de prova oral poderá ser produzida na segunda fase, não existindo assim que se falar em omissão da sentença, na medida em que as provas até então colhidas foram suficientes para o convencimento do Juízo.”

Isto posto, rejeito referida preliminar.

Voto – Mérito

No mérito, defende que as contas foram devidamente prestadas, com conclusão da perícia pela existência de créditos da empresa com o Agravante e os questionamentos foram satisfatoriamente respondidos.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cuida-se na origem de ação de exigir contas ajuizada pelo Agravado ADRIANO SALES em face de VALERIANO FRANCISCO SALES.

Extrai-se da inicial que o Agravado é sócio proprietário de 50% (cinquenta por cento) da empresa INBESP – Indústria e Beneficiamento de Subprodutos de Origem Animal Ltda., CNPJ nº 06.900.555/0001-76, cuja administração seria de responsabilidade exclusiva do Agravante.

Pois bem.

Como acima destacado, a ação de exigir contas é de procedimento dúplice, sendo que, na sua primeira fase, a ação de prestação de contas focaliza apenas e tão somente na existência da obrigação de prestar contas ou não, isto é, focaliza o mérito da pretensão deduzida, enquanto, na segunda fase, será examinada a correção ou não das contas prestadas.

No que respeita ao cabimento da ação de exigir contas, , a jurisprudência do STJ, é categórico ao afirmar que:
“(...), o direito de exigir contas, portanto, pressupõe a presença concomitante de dois elementos: (i) que tenha havido a administração ou a guarda de bens alheios e (ii) que exista situação de incerteza quanto ao saldo resultante do vínculo daí originado.” (STJ, Resp 1729503/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, Dje 12/11/2018).

A primeira fase foi julgada parcialmente procedente, condenando-se o Agravante a prestar contas.

Como bem destacado pelo juízo na decisão agravada, “(...) o Juiz é destinatário das provas e compete a ele o indeferimento das provas inúteis, a fim de resguardar o devido processo legal e a sua duração razoável de tempo.”

No caso, ora em análise, o juízo reconheceu o cabimento do pedido, ou seja, a obrigação do recorrente de prestar as contas pretendidas pelo autor.

Entendeu o juízo que (id.n.º 93283235 – pag.4):

“(...)
o processo se encontrava pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato se encontra satisfatoriamente corroborada por documentos
. Outrossim,
embora tenha sido deferido a produção de prova oral na decisão de id. 10925877, a prova pericial apresentada nos autos é suficiente para que este Juízo, como destinatário das provas, identifique o direito do autor em exigir ou não as contas nos limites da lide proposta.
(destaquei)

Destacou que: “(...)
o que se discute na primeira fase da ação de prestação de contas é o dever imputado ao demandado de obrigatoriamente prestar contas ao postulante, e não o conteúdo das contas, já que estas, nessa primeira fase, ainda não são conhecidas
.”

Destacou de igual forma em sua decisão (id.n.º 83283235 – pág.6) : “(...)

a teor do contrato social, a prestação de conta anual poderia ser deliberada pelos sócios em reunião ou assembleia, ou ainda por decisão por escrito dos sócios, porém,
não consta nos autos prova de que a prestação de contas anual ocorreu, motivo pelo qual o requerido deve prestar contas ao autor da sua gestão frente a empresa referente ao ano de 2016 e aos 05 (cinco) anos anteriores (2011-2015), notadamente porque o requerido não fez essa prestação de contas, de forma clara e objetivo, por ocasião da apresentação de sua defesa
.” (destaquei)

Assim julgou “parcialmente procedente o pedido de prestação de contas e condeno o requerido a
prestar contas da sua administração frente a empresa INESP no ano de 2016 e nos 05 (cinco) anos anteriores (2015-2011
), devendo atentar-se quanto à necessidade de também
esclarecer o seguinte
: a) A
destinação do valor de R$ 850.000,00 (participação/divisão de lucros
), em especial, prestar contas de que realmente houve esse repasse; b) Prestar contas de
quais valores e pagamentos foram realizados ao autor a título de divisão de lucros ou pró-labore no período de 2013 a 2016, em especial, quanto a quantia de R$ 392.394,55;
c)
Prestar contas sobre as receitas e despesas/retiradas relacionadas aos colaboradores Murilo Vieira Sales e Miriane Vieira Sales, em janeiro de 2016
; d)
Prestar contas da destinação dada a 01 (um) digestor para ossos, modelo a seco, 5.500 l, 40 cv Cód. FINAME 1082809;0 2 (dois) digestores para ossos, modelo a seco, 5.500 l, 40 cv Cód. FINAME 1082809 e 01 (uma) caldeira horizontal a lenha c/ 03 passe
. (...)”

Com relação aos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante o juízo decidiu (id.n.º 93283240-pág.1): “(...)não vislumbro qualquer vício no conteúdo da sentença que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, notadamente porque restou esclarecido que,
para a primeira fase da presente ação de exibição de contas, a prova pericial apresentada nos autos foi suficiente para condenar o requerido a prestação de contas. Ainda, ficou claro na sentença que a produção de prova oral poderá ser produzida na segunda fase
, não existindo assim que se falar em omissão da sentença, na medida em que as provas até então colhidas foram suficientes para o convencimento do Juízo.” (destaquei)

É cediço que a ação de prestação de contas tem por objetivo a discriminação de receitas e despesas decorrentes de uma administração de bens ou valores, para que, ao final, seja extinta tal obrigação, apurando-se um possível saldo existente.

No caso, incontroverso que o Agravado é sócio proprietário de 50% (cinquenta por cento) da empresa INBESP – Indústria e Beneficiamento de Subprodutos de Origem Animal Ltda., CNPJ nº 06.900.555/0001-76, cuja administração seria de responsabilidade exclusiva do Agravante, portanto, é dever do Agravante prestá-las de forma minuciosa e clara.

Humberto Theodoro Júnior, conceituando a
prestação
de
contas
, ensina:

"Consiste a
prestação
de
contas
no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e de todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato." (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 40ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 81

O legislador, facultou ao Juiz a realização de exame pericial, nos termos do art. 550, § 6º, do CPC/2015:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo o juiz determinar a realização de exame

pericial, se necessário.
(g.n.)

No caso em exame, verifica-se que o Magistrado de origem para julgar a primeira fase reconheceu a necessidade da perícia contábil (laudo id.n.º 93283182), diante da complexidade do caso em análise, na esteira do artigo acima mencionado.

Assim, após análise do laudo pericial, concluiu o juízo pela necessidade da prestação de contas pelo Agravante.

No que se refere a primeira fase da ação de exigir contas, tem-se que ela é objetiva no tocante a presença ou não dos requisitos formais do dever de prestar contas, não se admitindo discussão de mérito e valoração de documentos.

Desta feita, em pese a alegação do Agravante de que já cumpriu com sua obrigação de prestar contas, fato é, que o mesmo contestou referida obrigação e, somada as informações contidas no laudo pericial, necessário se faz a manutenção da decisão agravada.

Assim, todas as teses suscitadas pelo Agravante em sede de contestação serão analisadas na segunda fase, onde o juízo “a quo” analisará as contas prestadas, declarando ao final eventual saldo credor ou devedor.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022